Tribunal: TJMT
Processo: 0027837-02.2015.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027837-02.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA - CNPJ: 19.900.000/0037-87 (EMBARGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), PAULO CAMARGO TEDESCO - CPF: 035.840.409-65 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), GABRIELA SILVA DE LEMOS - CPF: 281.313.708-10 (ADVOGADO), BAVARIA S.A - CNPJ: 04.176.513/0001-09 (EMBARGADO), BAVARIA S.A - CNPJ: 04.176.513/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA - CNPJ: 19.900.000/0037-87 (EMBARGANTE), GABRIELA SILVA DE LEMOS - CPF: 281.313.708-10 (ADVOGADO), PAULO CAMARGO TEDESCO - CPF: 035.840.409-65 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), PEDRO NABUCO DE ARAUJO - CPF: 512.208.538-28 (ADVOGADO), PEDRO NABUCO DE ARAUJO - CPF: 512.208.538-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AVISOS DE COBRANÇA FUNDADOS EM CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA E BENEFÍCIO FISCAL REVOGADO ILEGAL E UNILATERAMENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão unânime desta Câmara que, ao negar provimento à apelação do ente estatal e dar provimento à apelação da Cervejarias Kaiser Brasil Ltda., acolheu os embargos à execução fiscal nº 0027837-02.2015.8.11.0041 e extinguiu a execução baseada nos Avisos de Cobrança nºs 960850/53/59/2013, 290730/55/33/2010 e 290761/55/33/2010.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão é omisso ao não reconhecer a validade da modificação normativa que exigiu nova garantia real como condição para continuidade do benefício fiscal do PRODEI; (ii) saber se o acórdão incorreu em erro material ao considerar suspensa a exigibilidade do crédito sem decisão judicial expressa; e (iii) saber se o acórdão deixou de aplicar o art. 111 do CTN, que determina interpretação literal das normas de isenção fiscal.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de distinção entre o caso concreto e o enunciado da Súmula 544 do STF, assentando a ilicitude da cobrança com base na alteração unilateral das condições originalmente pactuadas no PRODEI.

4. A alegação de erro quanto à suspensão da exigibilidade tributária ignora que o fundamento da extinção da execução se deu com base no art. 151, II, do CTN (depósito integral), sendo desnecessária decisão judicial expressa, conforme reiterado entendimento do STJ (Tema 271).

5. A suposta omissão quanto à aplicação do art. 111 do CTN não subsiste, pois a controvérsia não versou sobre a interpretação da norma concessiva de isenção, mas sobre a ilegalidade de sua revogação unilateral no curso de sua vigência, em afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas, inclusive quanto à legalidade da revogação de benefício fiscal e à suspensão da exigibilidade por depósito judicial. 2. A rediscussão do mérito da causa, sem demonstração de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, é incabível na via dos embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 330343873), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal e deu provimento à apelação de Cervejarias Kaiser Brasil Ltda., para, em consequência, acolher integralmente os embargos à execução fiscal n.º 0027837-02.2015.8.11.0041, extinguindo a execução proposta com base nos Avisos de Cobrança n.ºs 960850/53/59/2013, 290730/55/33/2010 e 290761/55/33/2010.

O acórdão embargado firmou as seguintes teses centrais: (i) a execução fiscal fundada no Aviso de Cobrança n.º 960850/53/59/2013 é nula, por se referir a crédito tributário cuja exigibilidade estava suspensa por depósito judicial integral, nos termos do art. 151, II, do CTN; e (ii) a cobrança lastreada nos Avisos de Cobrança n.ºs 290730/55/33/2010 e 290761/55/33/2010 é igualmente ilegal, por representar revogação unilateral de benefício fiscal oneroso regularmente concedido no âmbito do PRODEI, com violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI; CTN, art. 178; STF, Súmula 544). Por fim, reconheceu-se a sucumbência total da Fazenda Pública, com a respectiva responsabilização integral pelas custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a existência de omissão e de erro material no julgado, especialmente quanto: (i) a ausência de análise quanto à legalidade das cobranças fundadas nos avisos relacionados ao PRODEI, alegando que não houve revogação do benefício fiscal, mas apenas imposição de novas condições legais para sua continuidade; (ii) a suposta omissão sobre o fato de que a decisão judicial proferida na Medida Cautelar n.º 0022052-30.2013.8.11.0041 não teria suspendido expressamente a exigibilidade do crédito do Aviso n.º 960850/53/59/2013; e (iii) a omissão quanto à aplicação do art. 111 do CTN, que impõe interpretação literal às normas de isenção fiscal.

A embargada apresentou contrarrazões, defendendo que o acórdão enfrentou integralmente todas as questões pertinentes, de forma clara e fundamentada, inexistindo os vícios alegados, razão pela qual pugna pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 330343873), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal e deu provimento à apelação de Cervejarias Kaiser Brasil Ltda., para, em consequência, acolher integralmente os embargos à execução fiscal n.º 0027837-02.2015.8.11.0041, extinguindo a execução proposta com base nos Avisos de Cobrança n.ºs 960850/53/59/2013, 290730/55/33/2010 e 290761/55/33/2010.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. Contudo, no mérito, estes não merecem acolhida, pelos fundamentos que se passa a expor.

Pois bem.

Sustenta o embargante que o acórdão seria omisso ao não distinguir adequadamente o caso concreto da situação tratada na Súmula 544 do STF, afirmando que não houve revogação do benefício fiscal, mas apenas adaptação normativa, nos termos da Lei Estadual n.º 8.421/2005, que passou a exigir garantia real como condição de continuidade.

Entretanto, essa alegação não encontra respaldo na realidade dos autos.

O acórdão embargado examinou detidamente a questão, consignando expressamente que:

“A apelante aderiu, em 2002, ao PRODEI, sob a vigência das Leis Estaduais n.ºs 6.896/97 e 7.367/00, sendo-lhe concedido benefício fiscal consistente em diferimento de 70% do ICMS pelo prazo de 15 anos, em contrapartida a obrigações específicas, incluindo a prestação de garantia pessoal (aval). Posteriormente, foi editada a Lei Estadual n.º 8.421/2005, que modificou as regras do programa, passando a exigir garantia real como condição para manutenção do benefício. O Estado passou, então, a exigir da apelante o recolhimento da diferença de ICMS sob o argumento de que o benefício teria cessado, o que afronta frontalmente os princípios da segurança jurídica, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito.”

Portanto, houve expressa análise da tese de distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e a jurisprudência consolidada, inclusive com referência aos fundamentos constitucionais e legais aplicáveis, sendo indevida a pretensão de rediscussão da matéria pela via dos embargos.

Outrossim, o Estado sustenta que o acórdão incorreu em erro ao supostamente presumir a suspensão da exigibilidade com base na Medida Cautelar n.º 0022052-30.2013.8.11.0041, por inexistir decisão judicial determinando expressamente tal suspensão.

Tal alegação ignora o fato de que o fundamento da suspensão não decorreu do artigo 151, V (decisão judicial), mas sim do artigo 151, II, do CTN, ou seja, por depósito judicial do montante integral.

A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos, é assente no sentido de que o depósito integral do débito suspende, por si só, a exigibilidade do crédito tributário, independentemente de decisão judicial. É exatamente este o teor do Tema Repetitivo 271, que assim dispõe:

“Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta”.

Dessa forma, não há omissão, mas aplicação correta do direito ao caso concreto, diante da comprovação nos autos da realização do depósito prévio ao ajuizamento da execução.

Por derradeiro, a alegação de omissão quanto ao artigo 111 do CTN também não prospera.

O acórdão recorrido deixou claro que o cerne da controvérsia não estava na interpretação da norma concessiva do benefício, mas sim na ilegalidade superveniente de nova exigência imposta unilateralmente, durante o prazo de vigência do benefício oneroso já contratado.

Logo, a discussão sobre interpretação restritiva torna-se inócua, pois o julgamento não ampliou alcance de norma concessiva, mas reconheceu a ilegalidade de norma modificativa, incompatível com os princípios da legalidade, da segurança jurídica e do direito adquirido.

Destarte, eventual discordância quanto ao desfecho da demanda não se presta à modificação da decisão por meio dos embargos de declaração, ausentes quaisquer vícios a serem sanados.

A propósito, colham-se julgados desta Colenda Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária.

(N.U 0014727-87.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026